Tribunal: TJDFT
Processo: 0724060-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0724060-29.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: EDNALDO DO CARMO BEZERRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Ednaldo do Carmo Bezerra contra suposto ato coator praticado pelo Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal e pelo Governador do Distrito Federal. Discorre o Impetrante, em síntese, que é o legítimo ocupante do imóvel situado na Quadra 604, Conjunto 6, Lote 10, Recanto das Emas – DF, desde 5.7.2012, conforme consignado na Escritura Particular Declaratória de Reconhecimento de Ocupação sobre Lote Urbano do Distrito Federal (Id. 17745312). Assevera que na escritura declaratória consta como declarante ocupante a Sra. Elisângela Alencar de Andrade, esposa do Impetrante, que figurou sozinha no Auto de Intimação Demolitória n° D047985 –OEU e também no polo passivo do Procedimento Administrativo n° 0036100005735201886. Alega a nulidade do procedimento administrativo, tendo em vista a ocorrência de cerceamento de defesa e ausência do devido processo legal. Sustenta que a Concessão de Uso Especial para fins de moradia, instituída pela Medida Provisória n° 2.220/01, é um importante instrumento legal que visa a regularização fundiária urbanda, especificamente no tocante às ocupações por população de baixa renda. Aduz que, na hipótese, embora esteja sendo apurada a irregularidade à construção do imóvel, o ato é ilegal e abusivo, porquanto o ora Impetrante deixou de figurar no citado procedimento administrativo, mesmo sendo o segundo ocupante. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do mandado de demolição, até o julgamento final do presente mandamus. No mérito, pugna pela anulação do mandado de demolição e que seja determinado às Autoridades Coatoras que expeçam licença de utilização de área pública em favor do Impetrante. Sem custas processuais, ante o pedido de gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1° da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” O cerne do presente mandamus é a legalidade do ato administrativo que ordena a demolição expedido em decorrência de processo administrativo que visa a apuração de construção irregular. Verifica-se que o Agravante interpôs o presente mandamus contra suposto ato coator praticado pelo Governador do Distrito Federal e pelo Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Considero que há equívoco do Impetrante ao inserir o Governador do Distrito Federal no polo passivo da impetração, por não ser o responsável específico pela execução ou inexecução do ato indigitado coator e, via de consequência, o responsável pela correção da suposta ilegalidade apontada. No mandado de segurança a autoridade tida por coatora é aquela que pratica concretamente o ato lesivo impugnado e, no caso, o ato impugnado não promana do Governador do Distrito Federal. A Lei Orgânica do Distrito Federal, ao tratar da estrutura do Poder Executivo, elenca as atribuições do Governador do Distrito Federal, assim preconizando: “Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal: I – representar o Distrito Federal perante o Governo da União e das Unidades da Federação, bem como em suas relações jurídicas, políticas, sociais e administrativas; II – nomear, observado o disposto no caput do art. 244 e em seu parágrafo único, os membros do Conselho de Educação do Distrito Federal; III – nomear e exonerar Secretários de Estado do Distrito Federal; (Inciso com a redação da Emenda à Lei Orgânica no 44, de 2005.)[1] IV – exercer, com auxílio dos Secretários de Estado do Distrito Federal, a direção superior da administração do Distrito Federal; (Inciso com a redação da Emenda à Lei Orgânica no 44, de 2005.)[2] V – exercer o comando superior da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, e promover seus oficiais; VI – iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica; VII – sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução; VIII – nomear, na forma da lei, os Comandantes-Gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como o Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, observado o disposto no parágrafo único deste artigo; (Inciso com a redação da Emenda à Lei Orgânica no 102, de 2017, que foi declarada inconstitucional: ADIs nos 2017 00 2 016191-6 e 2017 00 2 022174-3 – TJDFT, Diário de Justiça, de 7/5/2018.) [3] IX – vetar projetos de lei, total ou parcialmente; X – dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do Distrito Federal, na forma desta Lei Orgânica; XI – remeter mensagem à Câmara Legislativa por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do Distrito Federal e indicando as providências que julgar necessárias; (Inciso com a redação da Emenda à Lei Orgânica no 58, de 2010.)[4] XII – nomear os Conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal, após a aprovação pela Câmara Legislativa, observado o disposto no art. 82, §§ 1o e 2o e seus incisos; XIII – nomear e destituir o Procurador-Geral do Distrito Federal, na forma da lei; XIV – nomear os membros do Conselho de Governo, a que se refere o art. 108; XV – nomear e destituir presidente de instituições financeiras controladas pelo Distrito Federal, após a aprovação pela Câmara Legislativa, na forma do art. 60, XXXV; XVI – enviar à Câmara Legislativa projetos de lei relativos a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito; XVII – prestar anualmente à Câmara Legislativa, no prazo de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior; XVIII – prover e extinguir os cargos públicos do Distrito Federal, na forma da lei; XIX – nomear e destituir diretores de sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações mantidas pelo Poder Público; XX – subscrever ou adquirir ações, realizar ou aumentar capital, desde que haja recursos disponíveis, de sociedade de economia mista ou de empresa pública, bem como dispor, a qualquer título, no todo ou em parte, de ações ou capital que tenham subscrito, adquirido, realizado ou aumentado, mediante autorização da Câmara Legislativa; XXI – delegar, por decreto, a qualquer autoridade do Executivo atribuições administrativas que não sejam de sua exclusiva competência; XXII – solicitar intervenção federal na forma estabelecida pela Constituição da República; XXIII – celebrar ou autorizar convênios, ajustes ou acordos com entidades públicas ou particulares, na forma da legislação em vigor; XXIV – realizar operações de crédito autorizadas pela Câmara Legislativa; XXV – decretar situação de emergência e estado de calamidade pública no Distrito Federal; XXVI – praticar os demais atos de administração, nos limites da competência do Poder Executivo; XXVII – nomear, dispensar, exonerar, demitir e destituir servidores da administração pública direta, autárquica e fundacional. (Inciso com a redação da Emenda à Lei Orgânica no 64, de 2013.)[5] XXVIII – nomear e destituir o Defensor Público-Geral do Distrito Federal, na forma da lei; (Inciso acrescido pela Emenda à Lei Orgânica no 61, de 2012.) XXIX – nomear, na forma da lei, o Diretor-Geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, dentre os servidores efetivos, indicado em lista tríplice elaborada pela categoria do órgão” (Inciso acrescido pela Emenda à Lei Orgânica no 102, de 2017, que foi declarada inconstitucional: ADIs nos 2017 00 2 016191-6 e 2017 00 2 022174-3 – TJDFT, Diário de Justiça, de 7/5/2018.) Nos termos do disposto no artigo 6o, § 3o, da Lei n° 12.016/2009, a autoridade coatora será aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Acerca dos legitimados para o polo passivo do mandado de segurança, Alexandre de Moraes assim ensina: “O sujeito passivo do mandado de segurança é a autoridade coatora que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado, responde por suas consequências administrativas e detém competência para corrigir a ilegalidade, podendo a pessoa jurídica de direito público, da qual faça parte ingressar como litisconsorte. (...) Portanto, em mandado de segurança, o pólo passivo consistirá na autoridade que, por conduta comissiva ou omissiva, der causa à lesão jurídica, possuindo, também, atribuições funcionais próprias para fazer cessar a ilegalidade.” No caso, o Governador do Distrito Federal não possui atribuição operacional direta para apreciar processos administrativos que buscam apurar suposta edificação irregular. Por sua vez, o Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, no art. 8o, inc. I, “c”, taxativamente enumera os entes que podem ser demandados em mandado de segurança perante o Conselho Especial, in verbis: “Art. 8o Compete ao Conselho Especial: I - processar e julgar originariamente: c) o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros, observados o art. 13, II, e o art. 15, IV, deste Regimento; do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dos membros da Mesa; do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de quaisquer de seus membros; do Governador, do Procurador-Geral e dos Secretários de Governo do Distrito Federal; dos Governadores dos Territórios e dos respectivos Secretários de Governo;” Em razão da ilegitimidade passiva ad causam de uma das autoridades apontadas como coatoras, impõe-se a extinção do processo com relação a ela, sem julgamento do mérito, pela ausência de uma das condições da ação. Subsistindo no polo passivo da impetração tão-somente o Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, que não se submete a julgamento, por meio de mandado de segurança, pelo egrégio Conselho Especial, deve ser declinada a competência em favor de uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça. Ante o exposto, julgo extinta a segurança, com relação ao Governador do Distrito Federal, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva ad causam, e DECLINO da competência em favor de uma das Câmaras Cíveis deste eg. Tribunal de Justiça. Publique-se e intimem-se. [1] A Emenda à Lei Orgânica no 44, de 2005, substituiu a expressão “Secretários de Governo” por “Secretários de Estado”. [2] A Emenda à Lei Orgânica no 44, de 2005, substituiu a expressão “Secretários de Governo” por “Secretários de Estado”. [3] Texto original: VIII – nomear, na forma da lei, os Comandantes-Gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, bem como o Diretor da Polícia Civil; [4] Texto original: XI – remeter mensagem e plano de governo à Câmara Legislativa por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do Distrito Federal e indicando as providências que julgar necessárias; [5] Texto original: XXVII – nomear, dispensar, exonerar, demitir e destituir servidores da administração pública direta. Brasília, 17 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora